Tribunal: STF
Processo: ARE 1318792
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Transcrevo o pronunciamento de 5 de maio de 2021:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou o entendimento do Juízo quanto à incidência de juros remuneratórios considerado o índice da caderneta de poupança. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma injusta a indenização arbitrada. Diz inexistir potencial econômico explorável na cobertura vegetal abrangida pela área de preservação permanente. Aludindo ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332, requer a fixação da taxa de juros remuneratórios em 6% ao ano. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    É que, como justificado no decidido, embora a instituição da APP não implique na perda da propriedade, certo é que as partes atingidas das referidas áreas não poderão ser objeto de fruição pelo proprietário, tendo em vista que sobre elas recairão limitações as quais impedem a plantação, não servindo, como dito pelo d. "expert" "para coisa alguma". Em razão disso, afastou-se a tese de que não foi produzida prova técnica no sentido de que o expropriado está impedido de fruição das terras afetadas pela APP, como nos tentam convencer os embargantes. 
    Vale repisar, o laudo pericial examina com clareza que com a implantação da APP, por força legal, acarretará a inutilidade da terra para o plantio de qualquer espécie, não podendo o proprietário utilizar as terras nas atividades mais comezinhas ao produtor rural, como plantar e colher. 
    No voto condutor do acórdão, fique claro, houve o pronunciamento expresso no sentido de que agiu com acerto o magistrado ao arbitrar a indenização pela instituição da APP no percentual de 100% do valor de mercado por alqueire, referentes às áreas da Fazenda Bom Sucesso (14,7099 ha) e daquela relativa à Fazenda Quilombo e Retiro Velho (14,7099 ha). 
    […] 
    Para espancar quaisquer dúvidas, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão embargado em que abordadas as questões em referência: 
    […] 
    Como se pode notar, o perito responsável pelo primeiro laudo pericial cuidou de descrever pormenorizadamente as características e condições do terreno necessárias à avaliação, bem como à proximidade com a cidade de Araguari e, ainda, a possibilidade de destinar a área, tanto para a criação de gado, como também para se plantar lavoura. 
    Destaca-se, no referido laudo, que a pesquisa realizada na região demonstrou que "nenhum proprietário de terras por ali vende por preço inferior a R$ 40.000,00 (...) por alqueire", o que, inclusive, vale frisar, difere do segundo laudo, pois este se limitou a apontar que o preço médio praticado nas negociações é de R$ 3.254,94, segundo o laudo de avaliação da Engevale, empresa contratada pela parte autora. 
    Além disso, a segunda perícia considerou o preço médio praticado na época da declaração de utilidade pública (2004), como nos faz certa a resposta ao quesito n.º 3, estampado às fl. 365. Nesse ponto, convém enfatizar que, como já manifestei em outras oportunidades (AC/RN n.º 1.0521.11.016978-1/001, 7ª CCiv/TJMG, DJe 29/8/2017), o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à data da avaliação judicial, não interessando a data do decreto de desapropriação ou a data da imissão na posse. Deste modo, ao contrário do entendimento externado pelas recorrentes, inexistente no primeiro laudo pericial a alegada falta de informações técnicas objetivas, tampouco de razões precisas para apontar as suas conclusões, pois o referido trabalho técnico dispõe de boa fundamentação e se encontra apoiado em elementos de fato objetivos. 
    Acresço, não prospera o argumento de que a sentença não apreciou os pontos controvertidos, eis que o d. juízo de piso dedicou boa parte de sua fundamentação para esclarecer especificamente às razões pelas quais acolheu o primeiro laudo pericial, tendo, portanto, estampado na decisão os motivos da formação de seu convencimento (principio do livre convencimento motivado e da persuasão racional do juiz - art. 371, CPC/15). 
    A matéria relativa ao preço dos terrenos ficou suficientemente fundamentada na primeira perícia e, vale frisar, o juízo singular a acolheu de forma justificada e não genérica, como nos pretende fazer crer à parte recorrente. 
    "Data venta", sem vícios a efetivamente infirmar a ia perícia, a hipótese impõe que seja esta 1a avaliação privilegiada, cujo valor indenizatório, fique certo, não deixou de ser contemporâneo ao momento de sua elaboração. 
    […] 
    Assim, justo o valor indenizatório fixado no montante de R$ 7.231,40 o alqueire, ensejando uma indenização pelas áreas desapropriadas, no importe de R$ 25.362,68, correspondente a 3,5073 ha da propriedade conhecida como Fazenda Bom Sucesso - local: Quilombo / Córrego do Buracão; e, ainda, no valor de RS 14.377,46, equivalente a 1,9882 ha da propriedade chamada Fazenda Quilombo e Retiro Velho - local: Quilombo / Córrego Piranha. 
    […] 
    Nestes termos, entendo que agiu com acerto o magistrado em arbitrar a indenização pela instituição da APP no percentual de 100% do valor de mercado por alqueire, referentes às áreas de 14,7099 ha da Fazenda Bom Sucesso e de 27,8196 ha pertencentes da Fazenda Quilombo e Retiro Velho, resultando no valor de R$ 106.373,17 e R$ 201.174,65, respectivamente. 
    A indenização, vale gizar, atende ao postulado de que deve ser justa e, ainda, razoável e proporcional ao encargo suportado pelo proprietário (servidão ambiental), razão pela qual não prevalece a alegação de que resulta em vultosas quantias. (fls. 493v/498) 
    Divergir desse entendimento demandaria, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar injusta a indenização. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Quanto aos juros compensatórios, confiram o seguinte trecho da sentença expressamente mantida, no ponto, pelo acórdão recorrido: 
    No que tange aos juros compensatórios são devidos no percentual de 12% ao ano, sobre o valor de R$310.911,51, diferença apurada entre o preço ofertado em juízo (R$36.376,45) e o valor dos bens fixados na sentença (R$347.287,96), desde a antecipada imissão na posse em 25/08/2006 (f. 181), nos termos das súmulas 113 do STJ e 618 do STF, in verbis: 
    […] 
    A decisão está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332, relator o ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça de 16 de abril de 2019, assentou a constitucionalidade da fixação da taxa de juros de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação. 
    Na ocasião votei vencido, entendendo inconstitucional a limitação dos juros compensatórios por caracterizar restrição da justa indenização dos lucros cessantes, que deveriam ser fixados pelo juiz, atentando-se às balizas do caso concreto. 
    3. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, dou provimento ao agravo. Julgo desde logo o extraordinário, provendo-o apenas para fixar os juros remuneratórios no índice de 6% ao ano.
    4. Publiquem.
    A embargante aponta omissão no ato recorrido. Afirma indevida a multa aplicada pelo Tribunal de origem em sede de embargos de declaração interpostos com a finalidade de prequestionamento. Alega a necessidade de se determinar a realização da perícia por engenheiro agrônomo. Sustenta a necessidade de se abater, da área superficial a ser indenizada, as partes destinadas a preservação permanente. Diz desnecessária a análise de matéria fática. 
    O embargado não apresentou contrarrazões – certidão de 25 de maio de 2021. 
    2. Na interposição destes embargos, foram observados os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    Conforme fiz ver no ato embargado, divergir do Tribunal de origem quanto aos pontos alegados pela embargante demandaria reanálise de matéria fática e legal, o que é inviável em sede extraordinária. 
    Não se pode cogitar, na espécie, da existência de qualquer dos vícios suficientes a respaldar os embargos declaratórios. O pronunciamento traz os parâmetros observáveis, de modo a revelar a impropriedade dos declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão. 
    3. Ante o exposto, desprovejo os embargos de declaração. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator